Tribunal: TJMT
Processo: 0037195-59.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0037195-59.2013.8.11.0041
RECORRENTE(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (id. 57544477), com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (id. 51343497):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE DE, NO MÍNIMO, 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL No. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI No 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011 – NORMA CONSTITUCIONAL – STF – EFEITO ERGA OMNES – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – APELO PROVIDO.
1 - Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal no 11.738/2008.
2 - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI no 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei no 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.
3 - Juros de mora, no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1o- F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei no 11.960, de 29-6-2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. Correção monetária aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.
4 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0037195-59.2013.8.11.0041. RELATORA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 20/07/2020. Publicado em 24/07/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial, aduzindo que “não se aplica a norma do artigo 2o, § 4o, da Lei Federal 11.737/08, em face de que o Ente público municipal já regulamentou o piso salarial e a jornada de trabalho dos professores, através da Lei Municipal n. 220/10, sendo certo ainda, que o julgamento da ADIN 4167, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CUNHO VINCULANTE, não é caso dos autos” (id. 57544477). Sustenta, outrossim, a inaplicabilidade da legislação ao caso concreto, haja vista a impossibilidade de combinação de dois regimes jurídicos diversos.
Afirma, ainda, que “houve nítida ofensa ao art. 99, § 3o do CPC, uma vez que o SINTEP, no caso em tela, não está a discutir qualquer direito coletivo, difuso ou individual homogêneo, mas sim direito individual completamente heterogêneo entre si, não fazendo jus, portanto, ao benefício da gratuidade da justiça”. (id. 57544477).
Por fim, aduz contrariedade aos artigos 373, I, 489, §1°, I, III e IV e 1.022, I e II, todos do CPC.
Recurso tempestivo (id. 57632965) e dispensado do preparo nos termos do artigo 1007, §1o do CPC.
Efeito suspensivo indeferido no id. 57784966.
Contrarrazões no id. 59575954.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
O presente Recurso Especial fora interposto contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Recorrido, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido da inicial, reconhecendo o direito dos professores à majoração de 13,3% relativo ao pagamento no percentual mínimo de 1/3 (um terço) da carga horária como hora-atividade, nos termos do § 4o do artigo 2o da Lei Federal n. 11.738/2008.
A partir da provável ofensa ao artigo 4o, § 2o, da Lei n. 11.738/2008, a parte Recorrente alega a impossibilidade de combinação de dois regimes jurídicos diversos (municipal e federal) como forma de o Recorrido aproveitar os aspectos mais favoráveis em cada qual.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII